Tribunal: TJDFT
Processo: 0737070-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0737070-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: ADRIANO DE OLIVEIRA GONCALVES DECISÃO Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 19h21min, do dia 19/11/2021. Cuida-se de reclamação criminal, com pedido liminar, manejada com fulcro no artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, colimando a reforma da decisão proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, nos autos do Proc. no 0759931-38.2021.8.07.0016, que indeferiu a fixação de medida protetiva de urgência em prol de J. G. S. S., por não reputar caracterizada hipótese de violência doméstica e familiar contra àquela mulher (e menor) por motivação de gênero, mas apenas desentendimentos na seara familiar. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, incialmente defende o cabimento da apresentada reclamação criminal, no caso vertente, destacando que não há previsão de outro recurso a ser interposto com o intuito de reformar decisão que indefere a fixação de medida protetiva de urgência postulada na origem. Aduz que a menor J. G. S. S. é enteada do acusado, ADRIANO DE OLIVEIRA GONÇALVES, e vem sofrendo ameaças e injúrias no âmbito doméstico. Relata os fatos narrados pela mãe da vítima à autoridade policial. Defende a ocorrência de error in judicando na decisão combatida, defendendo que o caso se amolda perfeitamente à hipótese de violência doméstica e familiar praticada pelo padrasto da vítima e também de sua genitora, que, recorrentemente, tenta impor naquele seio familiar indevida e desmedida autoridade masculina, especialmente contra a enteada J. G. S. S., o que justifica sobremaneira o deferimento de medida protetiva de urgência em desfavor do agressor. Destaca que “(...) violência contra enteada é violência de gênero, estando abrangida pelo art. 5, inciso I, da LMP, devendo-se considerar também que a vítima, no presente caso, reside no mesmo lote que o agressor. Há que se destacar também que consta, no presente caso, que a ameaça foi praticada em contexto de violências anteriores contra a vítima e a sua mãe, bem como este se utiliza de palavras carregadas de menosprezo à figura feminina, ofendendo moralmente a genitora da vítima de “vagabunda” e “você não é mãe”, tudo em um mesmo contexto de agressão à sua enteada, que também se encontra inserida nesse ciclo de violência doméstica na qual a sua mãe se encontra com o ofensor (...).” (ID 30853672) Sustenta que “[a] decisão recorrida deixa de analisar corretamente os requisitos necessários para a concessão das medidas protetivas de urgência, que exige tão somente indícios razoáveis de uma situação de risco à mulher, a exigir a precaução de uma medida de proteção, qualificada pela situação de urgência derivada do contexto de violência doméstica. A prova cabal da prática de um crime será exigida para fins de condenação criminal. A medida protetiva de urgência fundamenta-se no princípio da precaução e visa evitar a ocorrência de novos atos de violência em desfavor da mulher.” (ID 30853672) Evidencia que para o deferimento de medidas de proteção apenas é necessário o indício razoável de risco, e não a prova cabal do crime, devendo ser valorizada a palavra da vítima quando houver relações sociais potencialmente violentas. É o breve relatório do necessário. Decido. Da análise perfunctória dos autos, observa-se, a partir da Ocorrência no 2.941/2021-0 e dos demais documentos que a acompanham (ID 30853673 – pág. 2 e seguintes), que há fortes indícios de que a menor J. G. S. S vem sofrendo ofensas e ameaças por parte de seu padrasto, inclusive de morte (a exemplo: “VAGABUNDA... DROGADA... VOCÊ NÃO É MÃE'; ENCHER A CARA DE JAMILY DE BALA E TACAR FOGO NAS ROUPAS DELA"; etc.) Percebe-se que vários adjetivos de baixo calão utilizado em referência à vítima estão associados à mulher e ao gênero feminino. Infere-se dos substratos probatórios coligidos aos autos que o contra o ofensor já teve medidas protetivas com relação à mãe da vítima, que era à época casada com o mesmo. Ademais disso, denota-se também que ele reside em uma quitinete alugada, situada no mesmo lote em que a ex-esposa mora com seus filhos, portanto muito próximo da mãe e da filha que já sofreram algum tipo de ameaça ou violência prevista na Lei 11.340/2006 (LMP). No que tange aos documentos que acompanham o pedido, de se destacar que o Formulário Nacional de Avaliação de Risco revelou um histórico de violência, que tem aumentado a frequência nos últimos tempos (ID 30853673, pág. 13/20). Nesse cenário, entendo estarem presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação justificador da necessidade de deferimento das medidas protetivas de urgência previstas no art. 22 da LMP. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar de fixação de medida protetiva de urgência, a fim de determinar, nos termos do art. 22, III, “a” e “b”, da LMP: 1) proibição de aproximação da ofendida de 15 (quinze) metros, ainda que em logradouro público. 2) proibição de contato com a ofendida (J. G. S. S.) por qualquer meio de comunicação. Concedo à presente decisão força de mandado. Cumpra-se em regime de urgência, inclusive durante o Plantão Judicial. Observe-se a Portaria GC 133/2021, que regulamenta o cumprimento das medidas protetivas no âmbito do TJDFT. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator Natural. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista